Tribunal: STF
Processo: RE 85424
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-14
Data de publicação: 1976-02-14

Ementa:
- MEDIDAS DE SEGURANÇA. REINCIDÊNCIA. PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE.
II. O PRAZO A QUE SE REFERE O ART. 78 § 1º SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL, CONTA-SE DA DATA DO ÚLTIMO FATO CRIMINOSO, POIS ELE É QUE ORIGINA A PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
III. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.